Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702625-70.2019.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO FELIX ALVES FERREIRA RECORRIDO: REINALDO FREITAS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. CAMINHÃO GUINCHO ANO 2004, QUE VEIO DE SÃO LUIS-MA, ADQUIRIDO EM 2018. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA NÃO CONCLUSIVA. DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DEMONSTRAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO IMPROVIDO. Objeto da ação: "Cinge-se a questão em definir se o veículo adquirido pelo autor junto ao réu possuía vícios redibitório, aptos a embasar o pleito de reparação por danos materiais e morais". 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor cuja pretensão visava ao ressarcimento pelos gastos realizados com reparos no veículo por suposto vício redibitório. 1.1. Em seu apelo, o autor alega que o defeito apresentado no veículo ocorreu por conduta atribuída ao vendedor, por uso de combustível adulterado e falta de manutenções preventivas. 2. Conforme estabelece a legislação civil, os vícios redibitórios são defeitos preexistentes no objeto do contrato e ocultos ao tempo da tradição, por serem de difícil percepção, os quais tornam o bem adquirido impróprio ao seu uso ou que lhe diminuem a utilidade ou o valor (Art. 441 do CC). 2.1 Consiste o vício redibitório no vício oculto da coisa que a torna imprópria a seu uso. Comparecendo inerente à essência do produto, o vício é capaz de torná-lo imprestável ao fim a que se destina ou de reduzir a capacidade do bem quando de sua utilização. 2.2 No caso dos autos não há prova de que houve vício redibitório. 3. No caso, o apelante não logrou comprovar que o defeito no veículo já existia antes da aquisição, uma vez que a perícia realizada não fora conclusiva em indicar quais das partes deu causa ao defeito pelo uso do combustível adulterado, nem informar se a falha já havia ocorrido antes da aquisição. 3.1. De outro lado, ainda que o apelante pretenda imputar ao vendedor o defeito, por falta de manutenções preventivas no automóvel, tal hipótese não se revela em vício redibitório, até porque a regularidade na manutenção preventiva poderia ser facilmente detectada na ocasião da realização do negócio. 4. Em verdade, o que se verifica dos autos é que o automóvel objeto da presente demanda foi fabricado em 2004 e contavam com quase 15 anos de uso na data da aquisição, de modo que não se pode descartar, pelas características do bem, maior necessidade de reparos, seja pelo uso normal ou pela própria exigência da condição física das peças, sendo que tais fatos certamente fizeram parte das tratativas iniciais e consideradas no valor veículo por ocasião da formalização do negócio. 5. Assim, correta a sentença que, amparada em laudo pericial, entendeu que o autor não logrou comprovar que o defeito no veículo já existia, tampouco se era de difícil identificação ao tempo da tradição, deixando inclusive de demonstra que a causa do defeito decorreu por fato atribuído ao vendedor, não se desincumbindo o autor de seu ônus processual (art. 373, I, CPC). 6. Apelo improvido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentando a necessidade de que se reconheça o vício redibitório no veículo objeto da lide. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese recursal referente ao suscitado vício redibitório, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009